Tribunal: TJSP
Processo: 2089041-75.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ação Rescisória – Fundada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil – Inexistência de violação manifesta de norma jurídica - Acórdão que decidiu a questão de forma adequada - Rescisória que é promovida para que a decisão seja revista, sem que tenha havido qualquer erro ou ofensa à lei - Ação extinta sem apreciação do mérito.